Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E MENOR. VIAS DE FATO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenou o réu pela prática de vias de fato (art. 21 da LCP), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e revisão da condenação pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a condenação do réu pela prática de vias de fato está devidamente fundamentada com base nas provas produzidas; (ii) se a fixação de compensação por danos morais foi adequada, diante das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prática de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), caracteriza-se pela ofensa à integridade física sem que resulte em lesão corporal. O dolo necessário para a configuração da contravenção é genérico, não exigindo um fim específico.
No caso concreto, as provas colhidas durante o processo comprovam a materialidade e autoria do delito, sendo a ação do réu formal e materialmente típica, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
A indenização por danos morais, fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível em casos de violência doméstica, prescindindo de prova específica sobre o abalo sofrido, considerando a gravidade do contexto de violência e o impacto emocional sobre a vítima, devendo a fixação do valor compensatório observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica não exige dolo específico, bastando o dolo genérico de ofender a integridade física da vítima.
A fixação de compensação por danos morais em crimes de violência doméstica prescinde de prova específica, sendo suficiente a comprovação do delito e a gravidade do contexto.

Dispositivos relevantes citados:
LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1516119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2019.